Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705137-97.2021.8.07.0006 Embargante : Anderson Wadson do Amaral Oliveira Embargado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES